Tribunal: TJBA
Processo: 8177317-25.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8177317-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOANDERSON MENEZES DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AGRESSÃO ARMADA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO LOCATÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E O FATO GERADOR DO CONFLITO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de pronúncia proferida pelo 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador, que pronunciou Joanderson Menezes dos Reis como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio, mas afastou a qualificadora do motivo fútil prevista no § 2º, II, do art. 121. 2. Segundo a denúncia, em 22 de outubro de 2022, por volta das 11h, o acusado, locatário de um imóvel de propriedade da vítima, envolveu-se em acalorada discussão com a esposa desta, em razão da cobrança de documentos e aluguéis em atraso. Após ser repreendido por Wilton Lopes Sena, proprietário do imóvel, com quem travou breve luta corporal, Joanderson teria retornado ao local da residência da vítima armado, com um simulacro de arma de fogo e uma faca, e desferido diversos golpes contra Wilton, atingindo-o no ombro, nuca, cervical e tórax, apenas não consumando o homicídio por intervenção da esposa da vítima, que acertou o agressor com um taco de sinuca. Laudo médico apontou intensa hemorragia e risco à vida, com necessidade de cirurgia de urgência. 3. O Juízo a quo reconheceu os indícios de autoria e a materialidade da tentativa de homicídio, mas afastou a qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que a motivação estaria inserida em contexto de relação conflituosa entre locador e locatário, o que afastaria a desproporcionalidade típica da futilidade. Nas razões recursais, o órgão ministerial busca a reinclusão da referida qualificadora, ao fundamento de que sua exclusão nesta fase viola a soberania do Tribunal do Júri e o princípio do in dubio pro societate. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de pronúncia, é admissível o afastamento da qualificadora do motivo fútil quando esta não for manifestamente improcedente ou incompatível com os elementos dos autos; (ii) estabelecer se há nos autos indícios mínimos da qualificadora do motivo fútil suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP, sendo suficiente, nesta fase, a existência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade do fato, não se exigindo certeza ou juízo definitivo sobre a existência do crime ou suas circunstâncias qualificadoras. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 7. No caso concreto, os elementos dos autos indicam que a tentativa de homicídio foi desencadeada por motivo de baixa relevância: a cobrança de aluguéis e da entrega das chaves de imóvel alugado. A resposta do acusado — consistente em ofensas, e desferimento de diversos golpes com arma branca — revela desproporção manifesta entre a motivação e a conduta delituosa. 8. Os depoimentos prestados pela vítima e por sua esposa demonstram que o réu, inconformado com a cobrança e questionamentos sobre a ausência de documentação contratual, após breve luta corporal, premeditou o retorno ao imóvel da vítima e atentou contra sua vida de forma brutal, em contexto que indica ausência de justificativa plausível ou causa relevante para tamanha violência, o que configura, em tese, o motivo fútil. 9. A sentença de pronúncia reconheceu expressamente que a motivação foi “frívola” e marcada por “avantajada desproporção” entre causa e efeito, mas, contraditoriamente, afastou a qualificadora. Tal compreensão contraria o entendimento consolidado de que somente o Tribunal do Júri pode avaliar a efetiva presença ou não das qualificadoras, desde que não haja manifesta improcedência. 10. Assim, presentes os indícios mínimos da qualificadora do motivo fútil, impõe-se sua reinclusão na pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença, respeitando-se o princípio do in dubio pro societate e a soberania do júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: “A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente ou incompatível com os elementos dos autos”. “A resposta desproporcional e violenta a uma cobrança locatícia configura, em tese, motivo fútil apto a ser submetido ao Tribunal do Júri”. “Havendo indícios mínimos de qualificadora, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, competindo ao júri popular sua apreciação definitiva”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, caput e § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8177317-25.2023.8.05.0001, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, JOANDERSON MENEZES DOS REIS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público da Bahia, para reformar a sentença e pronunciar o réu pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na modalidade tentada, nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, ambos do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74